Tribunal: TJSP
Processo: 2239211-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que homologou o cálculo apresentado pelo Contador Judicial e determinou que a exequente providencie a apresentação de petição intermediária, na forma digital, juntando as peças necessárias para a expedição do precatório - Insurgência - Pendência de julgamento de Agravo em Recurso Especial no STJ (art. 1.042 do CPC) não obsta o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que homologou o cálculo apresentado pelo Contador Judicial e determinou que a exequente providencie a apresentação de petição intermediária, na forma digital, juntando as peças necessárias para a expedição do precatório - Insurgência - Pendência de julgamento de Agravo em Recurso Especial no STJ (art. 1.042 do CPC) não obsta o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença - Ausência de notícias de concessão de efeito suspensivo nesse sentido - Alegação de que o cálculo apresenta valores excessivos em razão da aplicação de dois coeficientes de atualização – Não ocorrência - Cálculos que respeitaram os termos da sentença, bem como o determinado no acórdão e nas decisões proferidas nesta fase de cumprimento de sentença – Excesso inexistente - Ausência de incongruências no demonstrativo apresentado no que toca às verbas acessórias – Mantida a decisão recorrida, devendo a execução prosseguir em seus ulteriores termos, para a satisfação da parte credora, inclusive com a juntada das peças necessárias para a expedição do precatório – Recurso desprovido.